Tribunal: TJMT
Processo: 0008607-94.2006.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008607-94.2006.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUSA DE MATOS DOS SANTOS - CPF: 629.426.201-10 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ANTONIO JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 293.219.721-53 (APELANTE), ROSELI MATOS DOS SANTOS - CPF: 841.505.211-15 (APELANTE), DONIZETE DE MATOS DOS SANTOS - CPF: 876.480.751-72 (APELANTE), HOSPITAL MIRASSOL LTDA - CNPJ: 07.698.617/0001-71 (APELADO), LUCIMAR APARECIDA SILVA - CPF: 057.434.896-45 (ADVOGADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (APELADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLEUSA DE MATOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA DE HERNIORRAFIA COM ABDOMINOPLASTIA – PACIENTE FUMANTE – RISCO ASSUMIDO – DEISCÊNCIA DA FERIDA E CICATRIZAÇÃO CRÔNICA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, de acordo com o acervo probatório e a conclusão da perícia médica produzida em Juízo, não há elementos que comprovem a ocorrência de erro médico e que atribuam ao cirurgião a responsabilidade civil pela má cicatrização da pele da paciente.

Em se tratando de paciente fumante, instruída a interromper o hábito para a realização da cirurgia, mas que não seguiu as orientações, especialmente no período pós-operatório imediato, é evidente que ela assumiu o risco de uma cicatrização inadequada; logo, a responsabilidade por tal consequência não deve recair sobre o cirurgião, que seguiu o protocolo estabelecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Antônio Januário dos Santos e Outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
(id. 210264366).

Em suas razões recursais os Apelantes relatam que a ação foi proposta por Cleusa de Matos dos Santos em outubro de 2006, contudo, ela faleceu na data de 25 de outubro de 2015, antes do deslinde do feito, razão pela qual foi sucedida por seus herdeiros, ora Recorrentes nesta instância.

Narram que a Sra. Cleusa de Matos dos Santos foi submetida a uma cirurgia plástica nas dependências do Hospital recorrido, realizada pelo médico Jacob André Bringeken, no dia 24 de agosto de 2006. No entanto, devido à imperícia, negligência e imprudência por parte da unidade hospitalar e sua equipe médica, referido procedimento cirúrgico causou uma grave deformidade em seu abdômen.

Salientam que foi realizada perícia judicial indireta, que concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido de pela paciente, bem como que tal infortúnio “foi fruto de resultado desfavorável imputado a elementos de meio habituados pela autora”.

Pontuam que, ao contrário do que está registrado no laudo pericial, a Sra. Cleusa de Matos seguiu todas as orientações para melhorar seu quadro. Além do mais, segundo afirmam, os documentos que amparam o pleito não fornecem evidências de que a própria paciente tenha dado causa ao dano estético sofrido.

Argumentam que, apesar da conclusão da perícia judicial de que o uso de cigarro foi um fator determinante para o prejuízo suportado, não há evidências concretas nos documentos do processo que corroborem essa inferência.

Enfatizam que, mesmo que a paciente tenha feito uso de cigarros, não seria esse um fundamento válido para julgar improcedente a ação, a considerar que inexiste qualquer documento médico ou termo de consentimento informando e dando ciência à paciente sobre os riscos e cuidados inerentes à sua cirurgia e ao seu pós-operatório.

Diante de tais razões, requerem o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões ao Apelo (id. 210264373).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Antônio Januário dos Santos e Outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que Cleusa de Matos dos Santos ajuizou aquela ação, em face do Hospital Mirassol Ltda. e de Jacob André Bringsken, aduzindo que em 24 de agosto de 2006 foi submetida a uma cirurgia plástica nas dependências do Hospital Mirassol, conduzida pelo médico Jacob André Bringsken e que, dois dias depois do procedimento operatório, recebeu alta médica.

Relatou que, devido à negligência e imprudência da equipe médica, a cirurgia não cicatrizou adequadamente, pois o médico teria removido excessivamente pele e tecido adiposo de seu abdômen, resultando na abertura da cicatriz logo após receber alta.

Alegou que procurou o referido médico, mas ele se recusou a fornecer o tratamento ou reembolsar o valor pago pela cirurgia.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) condenar os requeridos nos danos morais no importe de R$80.000,00; nos danos estéticos no valor de R$80.000,00 e nos danos materiais no montante de R$20.000,00 (...).

O Hospital Mirassol Ltda. – ME apresentou contestação (id. 210263035, p. 103), defendendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao fundamento de que em nenhum momento concorreu para o suposto evento danoso. Ressaltou que só poderia ser responsabilizado se tivesse ocorrido algum problema relacionado à internação da paciente, como infecção hospitalar, erro na administração de medicamentos, uso inadequado de equipamentos, ou situações similares.

Acentuou que a paciente era fumante e que, por esse motivo, recebeu ampla orientação sobre os riscos de necrose associados à ação da nicotina na circulação periférica.

Frisou que o procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrências. A cicatriz estava bem posicionada e não apresentava sinais de tensão ou retração durante o período pós-operatório imediato. No entanto, durante os dois dias de internação da Sra. Cleusa Matos, ela não seguiu a recomendação de repouso; ficava caminhando pelo hospital e fumando, apesar de alertada sobre os riscos associados a essa conduta.

Sublinhou que o Dr. Jacob André Bringsken, segundo Demandado, esperava que a paciente retornasse em 48 (quarenta e oito) horas para a retirada o dreno de sucção, mas ela somente compareceu em seu consultório no dia 06/09/2006, 12 (doze) dias após ter recebido alta. O curativo apresentava má higienização e a lesão estava exposta.

Destacou que a filha da Sra. Cleusa Matos relatou às enfermeiras do hospital que a mãe era rebelde; não fazia repouso e trabalhava “tirando leite de vacas” no sítio onde residia.

Discorreu sobre os demais procedimentos realizados nas dependências do hospital.

Jacob André Bringsken também apresentou contestação, arguindo em sua defesa que a Demandante compareceu em seu consultório, encaminhada pela Dra. Dalva, cirurgiã no Município de São José dos Quatro Marcos, devido a uma hérnia umbilical e intensa dor ao realizar qualquer esforço físico, especialmente nas atividades desenvolvidas no sítio.

Pontuou que, durante esta consulta, a paciente manifestou o desejo não apenas de corrigir a hérnia umbilical que a incomodava, mas também de eliminar uma pequena quantidade de pele flácida em torno do local. Esta quantidade de pele não era significativa, especialmente considerando que a paciente não era classificada como obesa.

Explicou que conduziu todos os exames requeridos. Observou que a paciente apresentava uma pressão sanguínea dentro dos parâmetros normais, ausência de doenças prévias, porém, notou uma ausculta pulmonar rude, com o típico “pigarro”. Foi nesse momento que a Sra. Cleusa Matos lhe admitiu ser “fumante intensa” há muitos anos.

Asseverou que, após longa conversa com a paciente, esta garantiu que iria cessar o hábito fumar, para poder realizar a cirurgia, visto que a hérnia umbilical lhe causava muito desconforto e estava sentindo muita dor. Assim, no dia 16/08/2006, ela o procurou e forneceu o resultado dos exames pré-operatórios, confirmando sua decisão de parar de fumar e manifestando-se pronta para o procedimento cirúrgico.

Relatou que a correção cirúrgica da hérnia umbilical e a abdominoplastia foram realizadas. No primeiro dia após a cirurgia a incisão estava ótima, todavia, contrariando ordens médicas, a paciente logo se pôs a andar pelo quarto e corredores, fumando compulsivamente, ignorando completamente a recomendação de repouso no leito, alimentação leve e abstenção de fumar.

Enfatizou que, não obstante a excelente recuperação pós-operatória, recomendou que a paciente permanecesse hospitalizada por cinco dias para garantir uma recuperação adequada e repouso. Contudo

contrariando essa orientação, no dia 26/08, ela deixou o hospital e foi para o sítio.

Disse que a Sra. Cleusa Matos deveria ter retornado em 48 horas para acompanhamento do quadro e retirada do dreno de sucção, mas somente voltou ao hospital 12 (doze) dias após a alta. Na ocasião, segundo afirma, o curativo apresentava má higienização e a lesão estava exposta.

Narrou os eventos ocorridos a partir desse dia, detalhando os procedimentos realizados e os medicamentos administrados até o momento em que a paciente deixou de comparecer ao hospital para novas consultas.

Em 28 de setembro de 2009 foi nomeado perito para a realização da perícia técnica (id. 210263036, p. 94).

Sobreveio notícia do falecimento da Requerente,
Cleusa de Matos dos Santos, ocorrido no dia 25 de outubro de 2015 (id. 210263036, p. 76).

Aportou nos autos certidão de óbito da parte autora (id. 210263036, p. 186).

Determinou-se a regularização do polo ativo, com a intimação do viúvo da demandante, que compareceu nos autos e atendeu à determinação judicial, declinando os nomes dos filhos da falecida.

Realizada perícia judicial indireta (id. 210264358).

Em 14 de fevereiro do corrente ano de 2024, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

(a) Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora;

(b) CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios, os quais, a teor do disposto no § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% do valor atualizado da causa. No entanto, como a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo CPC). (id. 210264366).

De início, é de se registrar que, embora as normas consumeristas sejam aplicáveis ao caso em questão, a responsabilidade pelo serviço prestado não é de natureza objetiva, mas sim subjetiva, implicando a apuração da culpa na conduta do médico. Nesse contexto, à hipótese, aplica-se o disposto no art. 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, considerando que a presente demanda busca a responsabilização do médico que atuou no caso, bem como do hospital, imprescindível para procedência do pedido, além da conduta ilícita, do nexo de causalidade e do dano, a apuração da culpa.

Feitas essas considerações, passa-se a análise dos elementos da responsabilidade civil.

In casu
, a Autora, que foi submetida a uma cirurgia para corrigir uma hérnia umbilical e realizar uma abdominoplastia para remover o excesso de pele, alegou que, devido à imperícia, negligência e imprudência por parte da unidade hospitalar e sua equipe médica, o referido procedimento cirúrgico resultou em uma deformidade significativa em seu abdômen, ocasionando danos de natureza moral e estética.

Registrou, ainda, que “nem o médico nem o hospital Requeridos prestaram algum tipo de tratamento”.

Contudo, sopesando-se o acervo probatório observa-se que foram adotados todos os cuidados necessários para a realização da cirurgia da paciente, não havendo que se falar em responsabilidade do médico ou do hospital pelos supostos danos sofridos.

Denota-se pelos documentos encartados no caderno processual que a Sra. Cleusa de Matos dos Santos procurou o Dr. Jacob André Bringsken, segundo Requerido,
após ser encaminhada por outra médica. Na ocasião, ela relatou queixas relacionadas a uma hérnia umbilical e discutiu a possibilidade de realizar uma abdominoplastia para eliminar o excesso de pele na região.

As anotações da ficha médica da paciente
(id. 210263036, p. 32)
são do seguinte teor:

Na sequência, foram realizados todos os exames pré-operatórios solicitados, conforme se vê da
ficha clínica
:

Em 24/08/2006
a correção cirúrgica da hérnia umbilical e a abdominoplastia foram realizadas.

Na data de 25/08/2006 o prontuário médico
registra que a “cicatriz seca em bom estado”, mas que a paciente está “ansiosa e fumando”. Além disso, consta que no dia 26/08/2006 ela deixou o hospital. Veja-se:

(id. 210263036, p. 23).

No dia 06/09/2006 a Autora retornou ao hospital. Na
Ficha Clínica
consta o seguinte:

Paciente chega com dor em abdômen, presença de seroma, dreno sucção obstruído, em péssimas condições de higiene. Local entre o umbigo e a cicatriz inferior escurecidos, sinais de necrose? Questiono o fumo, ela diz que não consegue ficar sem fumar e que este escuro é porque o dreno entupiu. Questiono porque não veio antes, dizendo que estava ocupada. Advirto parar de fumar para não estragar o resultado da cirurgia. Ela resiste! Retiro o dreno e faço drenagem de seroma. (id. 210263036, p. 34-34).

Descreve, ainda, a sobredita
Ficha Clínica
:

08/09 – curativo

12/09 – Feito debridamento com retirada de material necrosado e reaproximação dos pontos. Advirto que deve parar de fumar.

15/09 – curativo

18/09 – Interno para melhor acompanhamento e pelo risco de infecção (paciente expõe a ferida publicamente), sem higiene. Fumando mais ainda!

Daí decorrente, não é possível imputar ao médico cirurgião a responsabilidade civil pela má cicatrização da pele da paciente, uma vez que a anormalidade observada não está relacionada à sua conduta profissional, mas sim ao comportamento da própria paciente e, em especial, com a sua condição de fumante.

O perito designado pelo Juízo, durante a elaboração do parecer técnico, chegou à seguinte conclusão:

(...) 1. Não há presença de erro médico;

2. O produto lesivo que promoveu sofrimento, foi fruto de resultado desfavorável imputado a elementos de meio habituados pela autora.

3. Não há causalidade do resultado lesivo com a conduta médica;

4. Não há causalidade do resultado lesivo com a prestação de serviços do hospital.

5. Houve assistência médica e clínica adequadas em técnica e temporalidade, prestadas a autora, por parte do polo passivo, ao ato profissional praticado.

Dr. João Paulo Chagas Muniz

CRM MT – 11424

Membro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas Pós-graduando em Perícia Médica Judicial (id. 210264358).

Dessa forma,
em que pese às alegações dos Recorrentes, verifica-se que as evidências apresentadas nos autos são robustas o bastante para demonstrar que a deformidade no abdome da paciente não decorreu de negligência do profissional.

Em conclusão, não há que se falar em culpa capaz de gerar a responsabilização dos Recorridos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Januário dos Santos, Roseli Matos dos Santos e Donizete de Matos dos Santos.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § §, 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, dada a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024